Tribunal: TCU
Processo: 007.458/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2273/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de admissão da Sra. Denise Scarassati Marques emitido pelo Senado Federal, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a AudPessoal propôs reconhecer o registro tácito do ato de admissão da Sra. Denise Scarassati Marques; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que o Acórdão 4387/2014-TCU-Primeira Câmara (minha relatoria), prolatado nestes autos (peça 21), que considerou ilegal o ato de admissão da Sra. Denise Scarassati Marques foi considerado nulo pelo Acórdão 9270/2022-TCU-Primeira Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler) - peça 56; Considerando que o Acórdão 1208/2021-TCU-Plenário (relator: E. Ministro Benjamin Zymler), prolatado no âmbito do TC Processo 041.327/2012-8 , preservou os atos de transformação, em cargos efetivos, das funções de confiança de Secretário Parlamentar, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança, da boa-fé e da isonomia; e Considerando, ainda, que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de dez anos, o que impõe o registro tácito conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, bem como a impossibilidade de sua revisão de ofício, nos termos do art. 260, § 2o do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 260, §2o, do Regimento Interno/TCU em: a) considerar tacitamente registrado o ato de admissão tratado neste processo; b) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7; e c) arquivar esses autos. 1. Processo TC- Processo 007.458/2014-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Denise Scarassati Marques (XXX.728.871-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Larissa Duarte Testolin (33815/OAB-DF), Bruno Gonçalves de Moura e outros, representando Denise Scarassati Marques. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Denise Scarassati Marques, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes.